Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUESTÕES PENDENTES SOBRE IMÓVEL INVENTARIADO. ACORDO PARTICULAR. TEOR DIVERSO DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ALTA INDAGAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. VIAS ORDINÁRIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O juízo do inventário decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, e remeterá para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (CPC, art. 612). Logo, o inventário não constitui procedimento adequado para dirimir questões de alta indagação que versem sobre bens e direitos do autor da herança.
2. A discussão do direito de propriedade de bem imóvel se afigura como de alta indagação e requer outros meios de prova diversos dos documentos apresentados pela inventariante que, por sua vez, não podem ser produzidos no Juízo do inventário, mas em ação autônoma, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Apenas a herança recebida por meio de escritura pública pode ser objeto de partilha, pois constitui instrumento adequado para o reconhecimento do direito do inventariado sobre o imóvel.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.